Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705891-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS PRÓPRIO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO COM BASE EM FATO GERADOR PRESUMIDO. REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598677/RS, Tema 456 de Repercussão Geral, decidiu que o § 7o do art. 150 da Constituição Federal exige que a antecipação sem substituição – ou seja, no regime de tributação normal – se faça (a) por lei ordinária e (b) que o momento eleito pelo legislador esteja vinculado ao núcleo da exigência tributária. 2. Examinada a Lei Distrital n. 1.254/96, observa-se que o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária restou bem definido na Lei e que a antecipação se relaciona com o núcleo da exigência do ICMS, isto é, o ingresso de mercadoria proveniente de outra unidade federada. Portanto, a Lei Distrital está em conformidade com a Constituição Federal. 3. O ICMS incide sobre a circulação de qualquer mercadoria, sendo dispensável a especificação de qual mercadoria, para fins de incidência tributária. Desse modo, quando o Decreto Distrital especifica as mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado não está a criar no ordenamento jurídico, mas, sim, a reduzir o campo de incidência do regime em questão. 4. Legítima a antecipação da cobrança de ICMS do destinatário de mercadoria interestadual, feita pelo Distrito Federal, com base na Lei n. 1.254/96. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Remessa necessária conhecida e provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 150, §4o, da Constituição Federal, sustentando ser devida extinção do crédito tributário referente ao auto de infração no 17.385/2014, diante da inconstitucionalidade da exigência do pagamento antecipado do ICMS, ao argumento de que inexiste na Lei Distrital no 1.254/1996 dispositivo que tipifique o fato gerador que se pretende antecipado sem a substituição tributária. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo ao artigo 150, §4o, da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024